Tribunal: TJMT
Processo: 1011633-18.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011633-18.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WAGNER ANTONIO CAMILO - CPF: 168.620.358-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVADO), RONALDO SENDY ITICAVA URAMOTO - CPF: 302.336.156-87 (AGRAVADO), MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA - CPF: 873.129.481-20 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE FERNANDES MORENO DOS SANTOS - CPF: 251.496.788-05 (AGRAVADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 970.264.171-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MILTON DOTA JUNIOR - CPF: 550.140.381-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

PROVIDO.

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa n. 1006945-04.2017.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pleito de contrição de bens no valor de R$ 227.319,87 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) formulado em desfavor dos agravados
Ananias Martins de Souza Filho, Ronaldo Uramoto, Mara Gleibe da Fonseca, Ricardo dos Santos e Adalberto de Sousa Junior,
em razão de eventuais irregularidades na medição e liberação de verbas na condução do contrato administrativo n. 1479/2012.

O Agravo tenta desconstituir a decisão proferida pelo juízo singular, argumentando, em síntese, que os documentos ofertados apontam a irregularidade na medição e o prejuízo suportado pelo erário.

Argumenta, que o parecer técnico indica que o valor pago pelo ente público foi desproporcional ao serviço efetivamente executado.

Afiança, que restam presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada.

Desse modo, postula que o pedido de constrição de bens incida sobre o agravado, a fim de garantir o pagamento de eventual ressarcimento ao erário, acaso condenação recaia sobre os agravados no seio da ação civil pública.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 3003776).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1667347).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2274842).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020